Tribunal: TJES
Processo: 0003387-79.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0003387-79.2018.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: MARCOS ANTONIO PERUCHI e outros (2)
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003387-79.2018.8.08.0006

APTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APDO:
MARCOS ANTONIO PERUCHI, ANGELA MARIA PERUCHI SONEGHETI e EDIMA SONEGHETI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
PRORROGAÇÃO
DE
VENCIMENTO DE DÍVIDA
DECORRENTE DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL –
DEFICIT
HÍDRICO
- REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
A prorrogação do vencimento
da dívida rural é instituto previsto na
Resolução nº 4.519/2016 do Banco Central
do Brasil,
consistindo em direito subjetivo do contratante se preenchidos os requisitos necessários para a implementação da medida, em consonância ainda com a Súmula 289 do STJ.

II – A possibilidade de valer-se dessa modalidade de renegociação de dívida exige do devedor a observância de determinados requisitos, dentre eles o requerimento administrativo prévio à instituição financeira.

III –
O Código de Processo Civil, em seu artigo 85 delimita a
ordem de preferência para
que o magistrado indique o patamar d
a condenação em honorários advocatícios
que deve ocorrer
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, incid
indo, sobre os referenciais indicados,
o percentual de 10% a 20%.

IV - Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003387-79.2018.8.08.0006

APTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APDO:
MARCOS ANTONIO PERUCHI, ANGELA MARIA PERUCHI SONEGHETI e EDIMA SONEGHETI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Como relatado,
Trata-se
de apelação cível interposta
pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, eis que irresignado com a r. sentença
(fl.255/259 digitalizado)
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família de Órfãos e Sucessões de Aracruz,
nos autos
dos embargos à execução manejado por Marcos Antonio Peruchi e outros
.

C
ontextualizando a demanda, Banco do Brasil S/A firmou contrato de crédito rural com os ora
apelados que, inadimplido, refletiu no ajuizamento da ação de execução (nº 000207738.2018.8.08.0006).

Entretanto, manejado os presentes embargos à execução, argumentaram os requerentes, pra apelados, que o cont
r
ato fora firmado em 2016, com vencimento em 2017 todavia, viram-se impossibilitados em cumprir a obrigação descrita na Cédula de Crédito Rural nº 40/01282-4 (atualizada
para R$123.504,11), em razão da estiagem ocorrida no Estado entre os anos de 2015 e 2016.

Examinando o pedido formulado na exordial, o juízo julgou
procedente
s os
pedidos contidos na exordial,
prorrogando
o vencimento
da
Cédula Rural nos moldes da Resolução n° 4.660/2018 do Conselho Monetário Nacional e da Lei 13.606/2018, com o prazo de reembolso até o ano de 2030, vencendo a primeira parcela no ano de 2020, de acordo com o período de obtenção de renda,
julgando extinta
a execução por ausência de título executivo.

Condenou ainda o Banco em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, (art. 85, §2º CPC).

Diante disso, o recorrente argumenta que os demandantes não comprovaram ter realizado o requerimento administrativo, tampouco que preencheram os requisitos, os quais permitem a concessão da prorrogação do contrato entabulado entre as partes.

Subsidiariamente, requer sejam os honorários advocatícios fixados por equidade, possibilidade aplicável quando a base de cálculo se mostra desproporcionalmente excessiva, indicando o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) razoável.

Em que pese as razões recursais, tenho que razão não assiste ao Recorrente.

Em primeiro ressalte-se que
a jurisprudência já consolidada sobre o tema quanto à exigência de requerimento administrativo à instituição financeira acerca da prorrogação do pagamento do crédito rural antes da propositura de ação desse
jaez
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ALONGAMENTO DE DÍVIDAS DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PARA DETERMINAR A RENEGOCIAÇÃO E RETIRAR O NOME DO AGRAVANTE DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADITAMENTO RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que pesem as alegações trazidas pelo Agravante, de fato, verifica-se nos autos que o documento utilizado pelo agravante como suposta recusa de renegociação, trata-se, na realidade, de uma carta direcionada a terceiro, estranho aos autos, ou seja, não possuindo qualquer relação com a demanda sub examine
2. Acerca da necessidade de apresentação da recusa pela Instituição Financeira, o c. STJ já assentou o seguinte: "A prorrogação da dívida rural constitui um direito do devedor e não uma faculdade conferida à instituição financeira. Para tanto, cabe ao devedor, além do preenchimento das condições legais impostas, comprovar que realizou requerimento administrativo prévio à instituição financeira e que houve recusa, uma vez que o benefício não se aplica de forma automática"
(AGRAVO EM Recurso Especial Nº 1.382.180 - GO, Ministro Paulo DE TARSO SANSEVERINO, 03/10/2019). Neste contexto, acertada a decisão vergastada ao rejeitar o pleito de antecipação de tutela formulado, em virtude da ausência de comprovação da recusa do Agravado em renegociar a dívida. 3. A apreciação do documento novo nesta oportunidade configuraria verdadeira supressão de instância, vedada pelo ordenamento processual civil, devendo, portanto, ser submetida ao crivo do Magistrado de primeiro grau. 4. Observa-se que a inscrição do agravante no Serviço de Proteção ao Crédito se mostra, num primeiro momento, regular, pois o próprio Recorrente ressaltou a existência da sua inadimplência, fato que autorizaria a instituição a promover a sua inscrição nos cadastros de inadimplência. 5. No tocante ao pleito de recebimento do aditamento às razões recursais, tem-se que o mesmo não comporta acolhimento, tendo em vista a incidência de preclusão consumativa. 6. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o exame dos embargos de declaração.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 045199000485, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. ESTIAGEM. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que os Apelantes alegam que, em decorrência de adversidades climáticas que prejudicaram sua produção agrícola, ficaram inadimplentes junto ao banco Apelado, deixando de honrar as obrigações convencionadas na Nota de Crédito Rural , fato que ensejou o pedido de renegociação da dívida.
2. Como se sabe, o alongamento de dívida de crédito rural, nos termos da Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), constitui direito do devedor, desde que comprovado o cumprimento das condições impostas para seu exercício . 3. O Manual de Crédito Rural, por sua vez, dispõe em seu capítulo 2, seção 6, item 4 que a prorrogação da dívida poderá ser pleiteada pelo devedor de crédito rural quando a sua incapacidade para arcar com o pagamento for resultante de determinadas conjunturas, haja vista a frustração de safras por fatores adversos. 4. Depreende-se dos autos que em nenhum momento os Apelantes apresentaram o requerimento administrativo da prorrogação das dívidas junto à instituição financeira indo de encontro ao entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES). 5. Tendo em vista que os Apelantes não comprovaram o fato constitutivo do seu direito ao não demonstrarem o cumprimento dos requisitos legais, impõe-se o não acolhimento do pedido de alongamento do débito.
6. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180050939, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O presente recurso versa sobre tema já conhecido nesta egrégia Primeira Câmara Cível, que possui entendimento sedimentado no sentido de ser necessário prévio requerimento administrativo para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato de crédito rural, pedido este não demonstrado pela apelante. 2. Dessa forma, mostra-se escorreita a r. sentença que reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190032970, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

Todavia,
o argumento é afastado pela constatação de que o pedido fora realizado pelos contratantes, dirigido ao contratado e recebido por preposto cuja assinatura (e rubrica) encontra-se aposta em fl.99/103.

Trato continuativo, em relação ao preenchimento dos requisitos, é notória situação enfrentada pelos produtores rurais com o
deficit
hídrico ocorrido em meados de 2015 a 2016, prejudicando o plantio efetivado nas áreas atingidas.

Com isso, agiu com acerto o juízo ao determinar que seja implementada a medida requerida, eis que sua finalidade é resgatar o objetivo contido no contrato de incremento da produção agrícola, no caso, impossibilitada por fator decorrente de força maior.

Em decorrência da referida estiagem, inclusive, o Município de Linhares expediu dois Decretos para controle da situação emergencial que se mostrou instalada, nº 1376/2016 e nº 1.444/2016 (fl.107/113, autos da ação de execução), considerando a Resolução nº 4.519/2016 do Banco Central
do Brasil
, que autoriz
ou
a renegociação de operações de crédito rural d
e
custeio e investimentos contratados por produtores rurais que tiveram prejuízo em decorrência da estiagem e seca em Municípios do Estado do Espírito Santo, dentre outros,
para autorizar a renegociação de parcelas e operações de crédito rural.

Ao
, desta forma, vislumbra-se, em consonância com a já citada jurisprudência, o direito subjetivo do produtor rural em obter a renegociação por meio de prorrogação do contrato, em idênticas condições às inicialmente pactuadas, em termos de atualização monetária, sem que se configure desequilíbrio da relação jurídica estabelecida
.

Destaca-se sobre o fundamento ora utilizado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DECLARATÓRIA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - JUSTIÇA GRATUITA - PRORROGAÇÃO DE CÉDULA RURAL - ALONGAMENTO DO DÉBITO - REQUISITOS OBJETIVOS PARA CONCESSÃO. "O formalismo na apreciação das razões de apelação não é tão acentuado, bastando, para seu conhecimento, seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, com a infirmação, mesmo genérica, dos fundamentos da sentença, desde que compreensíveis as razões apresentadas" (AgRg no REsp 1313537/RS). Não se admite a revogação do benefício da justiça gratuita por provocação da parte contrária, quando não comprovada a alteração da situação financeira do beneficiário da gratuidade. O valor atribuído à causa deve observar o artigo 292 do CPC.
Nos termos da Súmula 298/STJ, "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei." Comprovados os requisitos legais para o deferimento do alongamento de dívida, decorrente de títulos de crédito rural, sua ratificação é medida impositiva.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.077311-3/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/05/2023, publicação da súmula em 30/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE O DEMANDADO NÃO LHE CONSTITUA EM MORA, BEM COMO INSCREVA SEU NOME EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DO AUTOR.
ALMEJADA PRORROGAÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PARTE QUE LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A FRUSTRAÇÃO DAS SAFRAS DE ARROZ EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS CLIMÁTICOS OCORRIDOS NA REGIÃO DA PLANTAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO, RELATÓRIO DE ESTIAGEM, E SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE REPROGRAMAÇÃO DO DÉBITO ENVIADA AO BANCO PELOS CORREIOS, COM AVISO DE RECEBIMENTO. REQUSITOS IMPOSTOS PELO MANUAL DE CRÉDITO RURAL DO BANCO CENTRAL PREENCHIDOS.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 298 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5051030-77.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Zanelato, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 15-12-2022).

Com isto, entendo que os embargos à execução devem ser acolhidos,
refletindo
na
prorrogação do contrato entrabuldo entre as partes, mantendo-se dessa forma o equilíbrio contratual e o cumprimento da finalidade descrita nas disposições normativas referentes.

Em seguida
e deforma subsidiária,
requer
o apelante a modificação no tocante à condenação em
honorários advocatícios,
entendendo que sua fixação deve ocorrer
por equidade,
mostrando-se razoável
quando a base de cálculo
é
desproporcionalmente excessiva, indicando o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
como valor adequado para o efeito a que se destina
.

R
egistre-se que a disposição legislativa indica a ordem de preferência para a condenação em honorários advocatícios, qual seja,
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, sobre o qual, conforme o caso, incide o percentual de 10% a 20%.

No caso dos autos mostra-se a base de cálculo sobre o valor atualizado da causa, eis que houve a prorrogação do contrato, não havendo condenação ou proveito econômico, persistindo a dívida a ser adimplida.

Em conclusão, também não assiste razão ao apelante neste ponto, motivo pelo qual mantém-se a condenação, conforme indicada na sentença.

Desta feita,
por considerar
despiciendas maiores considerações,
conheço
do recurso interposto
,
eis que presentes seus requisitos de admissibilidade, mas

NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a
r. sentença
vergastada
.

A
tento ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais
de 10% (dez) para
1
2
% (
doze
por cento)
sobre o
valor
atualizado da causa.

É
como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)